Tribunal: TJMT
Processo: 1012622-48.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1012622-48.2022.8.11.0000
Impetrante: Samuel Ferreira Vasconcelos
Paciente: Edeir Lucas dos Santos
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edeir Lucas dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vitimas) e, § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.
Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.
Aponta a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade entre a data da prisão e os fatos investigados e que inexiste elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.
Por fim, assevera que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Posto isso, requere a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 133264727).
Acostou documentos (Id. 133264728 a 133286668; 133286669 a 133286675).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, com base na possibilidade de reiteração criminosa e na periculosidade do agente, que responde por outros fatos criminosos, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“No ponto, atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio dos boletins de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação, que sinalizam que os suspeitos associaram-se para a prática de roubos a garimpos da região.
Nesse sentido, transcrevo trechos de boletins de ocorrência, citados na representação policial e concernentes a episódios passados no município de Novo Mundo/MT:
“Por volta das 11h30min, o comunicante qualificado acima compareceu a este NPM, o qual relatou o seguinte fato que por volta das 05h20min, dois elementos chegaram armados, no endereço supracitado, sendo um com um revólver .38 e o outro com uma espingarda .36, renderam sua esposa, Sra. LUZIA MARIA DE FREITAS PIGOSSO, deixando-a trancada em um quarto, posteriormente quando ele chegou a residência, pois estava cuidado do gado, foi surpreendido por um infrator, sendo que o outro já havia foragido com sua caminhonete de marca/modelo Toyota Hilux, de cor preta, placa: OAU-9820, NOVO MUNDO-MT, de modo que também o deixou trancado no quarto: Que neste momento o Sr. Eduardo (vitima) chegou na localidade onde estava ocorrendo o roubo com uma motocicleta marca/modelo Honda Bros, de cor vermelha, placa: QBT-06089, Guarantã do Norte-MT, este que fora rendido também, colocando-o preso juntamente com as outras vítimas, fato continuo, aproximadamente 09h, o elemento disse em tom de ameaça que caso saíssem antes das 10h30 a 11h iria atentar contra suas vidas; que por volta das 11h saíram do referido quarto onde estavam trancados, sendo que constataram que fora roubado os seguintes objetos/veículos até o momento de registro deste BOPM: a referida motocicleta e a caminhonete, 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38 (sem registro), 01 (uma) espingarda marca Boito, calibre .36 (sem registro), um motosserra marca Still, três aparelhos celulares Samsung pretos (não soube informar os números) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie; que os suspeitos possuem as seguintes características: os dois pele morena, estatura de 1,60 a 1,70, mediano, sendo ambos com roubas camufladas.” – fato ocorrido em 29.04.2020.
“Por volta das 09h, a comunicante qualificada acima compareceu a este NPM a qual relatou o seguinte fato: Que na data de ontem (29/04/), por volta das 18h30min, dois indivíduos chegaram encapuzados e fortemente armados, sendo um com uma espingarda cal. 12 e uma arma de fogo (pistola) de cor prata, e o outro suspeito com mais dois revolveres (não soube informar o calibre) no garimpo do SR. MARCONE SILVA, situado no interior da Fazenda Recando, zona rural de Novo Mundo-MT, e anunciaram o roubo; que na ocasião fora roubado aproximadamente 120 a 130g de ouro, 01 uma motocicleta marca/modelo Honda XLR, placa: JZG-2339 de Peixoto de Azevedo-MT, cor vermelha de um dos funcionários; que os suspeitos diziam com frequência que queria o SR. MARCONE, em um tom de vingança/ameaça; que em um dado momento um dos suspeitos perguntou aos funcionários que lá estavam de reféns, qual deles teria visto ele (suspeito) na estrada sem capuz horas/minutos antes do roubo, afirmaram que não era nenhum deles; que no momento de foragirem, disseram às vítimas que não eram para entrar em contato com ninguém e que era para saírem de lá somente no dia seguinte, logo em seguida foragiram com a referida motocicleta, que segundo os suspeitos, seguiriam sentido a cidade de Carlinda; Que após o roubo, as vítimas entraram em contato com o proprietário do garimpo aproximadamente 30min após a fuga dos infratores; que ambos os suspeitos trajavam roupas camufladas, coturnos, sendo um deles de estatura de 1,70 a 1,80, pele morena, magro, 20 a 30 anos, o outro estatura de 1,60 a 1,70, pele branca, porte médio, 20 a 30 anos, ambos com sotaques paraense.” – fato ocorrido em 29.04.2020.
“Compareceu neste NPM a vítima DURVAL PEREIRA DE BRITO (vulgo cabelo), que na data de 05/05/20, este transitava com sua filha menor de idade (06) anos, para seu garimpo, localizado na Fazenda Recanto em seu veículo FIAT/STRADA WORKING CD/BRANCA/QBB-6405, de Peixoto de Azevedo-MT, RENAVAM: 01008699621, CHASSI no 9BD578341F78929376 em nome de LUCIANA FREIRE (esposa da vítima). Que em certo local dentro da referida fazenda foi abordado por 02 (dois) indivíduos armados com armas longas e curtas, que lhe renderam e subtraíram cerca de 84 (oitenta e quatro) gramas de ouro, todos os documentos pessoais (RG, CPF, CNH, TITULO DE ELEITOR), o veículo em questão e 01 (um) aparelho celular Samsung J7 de cor prata com chip de n° 066-99667-9101. Que após a abordagem da vítima os suspeitos abordaram um veículo Gol e subtraíram os pertences dos ocupantes e logo após abordaram o pessoal da saúde de Novo Mundo e que em ato contínuo abordaram um veículo Saveiro, de cor branca e subtraíram cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), deixando todos amarrados dentro do pasto e em seguida abandonaram a vítima e sua filha próximo a porteira da fazenda. Que após os fatos, já no período noturno começaram a lhe mandar mensagens do número 048-8830-0588 tentando conseguir dinheiro da vítima para devolver o referido veículo. Diante dos fatos, durante a comunicação dos fatos as guarnições PM de Novo Mundo, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte fizeram rondas e abordagens na região, porém sem êxito na localização dos mesmos.” – fato ocorrido em 05.05.2020.
A GUPM foi informada através do COPOM/Peixoto de Azevedo - MT, que havia recebido uma ligação via fone 190 na qual o comunicante informava que teria ocorrido um roubo no garimpo localizado na Fazenda Beira Rio, às margens da balsa que liga o município de Novo Mundo à Nova Guarita - MT. A GUPM de imediato deslocou ao local mencionado, onde ao chegar constatou a veracidade da informação. Segundo relato das vítimas, ambas estavam na presença de aproximadamente 10 (dez) colaboradores, quando por volta das 07h00min chegaram andando a pé dois indivíduos não identificados (um branco de estatura mediana e com porte físico forte, o outro alto e magro moreno, ambos trajando roupas camufladas e com os rostos cobertos por capuz, um calçando botina cor amarela e o outro um coturno cor preta, numeração 40, portando armas de fogo cromadas tipo pistola e revólver e anunciaram o assalto. Os indivíduos renderam os colaboradores e os fizeram resumir todo o material minerado (ouro), quando terminaram por volta das 10h00min trancaram todos as pessoas num quarto e passaram a corrente e cadeado por fora e mandaram sair somente depois de uma hora para dar tempo de fugirem, antes disso subtraíram uma corrente do pescoço da vítima Dalmi, juntamente com a quantia de R$ 400,00 em moeda corrente e aproximadamente 500 gramas de ouro, momento seguinte subtraíram uma motocicleta (Honda NXR150 Bros ES, cor preta, ano/modelo 2008/2008, placa NJB 3008, RENAVAM 00977948927, de propriedade da vítima Luiz, fins de a utilizarem na fuga. Em seguida os indivíduos arrombaram a porta de dois quartos de um barracão da fazenda Beira Rio e subtraíram do interior de um dos cômodos uma espingarda calibre 22 (não sabendo informar a marca e modelo ou até mesmo se há numeração e registro), momento seguinte foragiram do local tomando destino ignorado; As vítimas informaram também que após o roubo, um vizinho de propriedade chegou no local e informou que passou pela motocicleta roubada sentido a Novo Mundo - MT, sendo que ao lado havia outra motocicleta Titan de cor vermelha, a GUPM após arrolar todos os dados para confecção do presente B.O. transmitiu as informações colhidas para as guarnições policiais das cidades vizinhas, bem como, informou também as cidades de Alta Floresta e Carlinda - MT, cidades vizinhas e de fácil acesso por via de balsas, todavia, até o presente momento não foi possível localizar e deter os autores do delito, bem como, recuperar os materiais roubados, [...]” fato ocorrido em 09.05.2020.
“[...] QUE NA DATA DE 11/06/2020, POR VOLTA DAS 13H40MIN, DOIS ELEMENTOS CHEGARAM ARMADOS E ENCAPUZADOS NA FAZENDA SONHO REAL, ONDE POSSUI UM GARIMPO, CERCA DE 30KM DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO-MT, SENTIDO COMUNIDADE CINCO MIL, SENDO UM DELES DE PELE MORENA, APROXIMADAMENTE 1.85 A 1.90 DE ALTURA, IDADE ENTRE 30 A 40 ANOS, ROUPA CAMUFLADA, EMPUNHADO COM UMA ESPINGARDA TIPO CALIBRE.12, 0 OUTRA DE PELE BRANCA, APROXIMADAMENTE 1.60 A 1.70 DE ALTURA, IDADE ENTRE 20 A 30 ANOS, ROUPA CAMUFLADA, APARENTANDO TER UMA TATUAGEM (ESTRELA) NA MAO ESQUERDA, EMPUNHANDO UM REVOLVER CAL. 38, LOCALIDADE ONDE OS SEUS FUNCIONARIOS SE ENCONTRAVAM, MOMENTO QUE ANUNCIARAM 0 ROUBO; QUE NA OCASIÃO ROUBARAM 213 GRAMAS DE OURO, UM VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCO, PLACA: 8 OAX-5549/PEIXOTO DE AZEVEDO-MT DA VITIMA ITAMAR DE SOUZA, E UM APARELHO ROTEADOR; QUE POR VOLTA DAS 17H FORAGIRAM DO LOCAL COM O REFERIDO VEICULO E DISSERAM QUE ERAM PARA FICAREM NO LOCAL POR MAIS 01H E NÃO ERAM PARA APRONTAR NENHUMA GRACINHA; QUE APÓS PASSAR UMA HORA NO LOCAL DOS FATOS, IMEDIATAMENTE INFORMARAM O PROPRIETÁRIO DO GARIMPO” fato ocorrido em 11.06.2020.
“A GUPM recebeu uma ligação via fone 190, na qual o comunicante informou que teria sido vítima de roubo no garimpo onde trabalha (sítio do Natal), localizado na Comunidade Linha Da Balsa sentido à Comunidade Flor da Serra, que três indivíduos (não sabendo informar as características físicas) fazendo uso de três armas de fogo sendo duas pistolas e uma escopeta calibre 12, trajando roupas camufladas e encapuzados, inesperadamente ao escurecer chegaram pelos fundos da propriedade anunciando o assalto, renderam as vítimas e lhes obrigaram a resumir e queimar o ouro e em seguida se apropriaram dos aparelhos celulares das vítimas, das chaves de dois veículos que estavam estacionados em frente à residência e em seguida roubaram uma camionete VW/Amarok de cor branca, cabine simples, placas AXW6E90, foragindo com a mesma sentido à Comunidade Flor da Serra. a GUPM de imediato informou às guarnições das cidades circunvizinhas, momento seguinte deslocou até o local onde ocorreu o roubo. ao chegar no local mencionado a GUPM constatou a veracidade da informação; foi constatado que além do veículo roubado, também foram subtraídos da vítima André a quantia de R$ 100,00 e um aparelho celular modelo LG K52 no 996741410, da vítima Fernando foi subtraído um aparelho celular modelo Samsung A50 no 996828170, da vítima Luiz foi subtraído a quantia de R$ 300,00, da vítima Emerson foi subtraído a quantia aproximada de 100 gramas de ouro. segundo relato das vitimas, os suspeitos falavam com sotaque enrolado, chamando-os entre si pelos números 01, 02, 03 e 04, que informaram que estavam escondidos na propriedade há dois dias aguardando despescarem o ouro e que logo após a fuga iriam abandonar a camionete roubada. com o auxilio das GUPMS de Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo - MT, a GUPM de Novo Mundo realizou diligência pelas comunidades Sucan e Flor da Serra, estradas W10 e W50, e, a GUPM de Matupá logrou êxito em localizar abandonada a camionete Amarok roubada na estrada da comunidade E-60/Matupá - MT.” fato ocorrido em 08.03.2021.
(...)
Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos suspeitos ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DA SILVA, SANDRO PEREIRA GONÇALVES, FABIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA, JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, THIAGO SODRÉ DIAS e EDEIR LUCAS DOS SANTOS.
(...)
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto dos delitos e a periculosidade social dos agentes, que cometeram, em tese, pelo menos cinco delitos de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, usando de extrema violência física e psicológica contra as vítimas.
Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos representados, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderão por em risco a ordem pública.
(...)
Saliente-se, por fim, que esta região tem sofrido com o aumento da atuação das associações criminosas, cuja estrutura bem organizada e avassaladora merece pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar tais investidas.
Ademais, cabe destacar que, em análise às folhas de antecedentes criminais retiradas do sistema Siap/MT, acostada à presente decisão, constata-se que os representados são contumazes na prática delitiva, existindo em desfavor de ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA as ações penais no 0001501-83.2013.8.11.0023, 0001224-91.2018.8.11.0023, 1000271-08.2021.8.11.0023, além do executivo de pena no, 2000021-89.2020.811.0023, todos da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT; contra JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA as ações penais no 1000749-50.2020.8.11.0023 - Comarca de Peixoto de Peixoto/MT e 0000503-55.2015.8.11.0085 - Comarca de Terra Nova do Norte/MT; desfavorável a THIAGO SODRE DIAS temos a ação penal no. 1000633-10.2021.8.11.0023 - Comarca de Peixoto de Azevedo/MT e contra EDEIR LUCAS DOS SANTOS vemos ação penal no 1000048-79.2021.8.11.0015 -Comarca de Sinop/MT, motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva.
(...)
Por outro lado, presente dois dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DA SILVA, SANDRO PEREIRA GONÇALVES, FABIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA, JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, THIAGO SODRÉ DIAS E EDEIR LUCAS DOS SANTOS” (Id. 133286673, pp. 11-18).
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de acusado que possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Em relação à tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e o decreto constritivo, que enseja a revogação da prisão preventiva, nessa etapa prévia de conhecimento da alegada coação ilegal, não encontro motivos para acolher o pedido defensivo, haja vista que a decisão proferida na instância primitiva revela a necessidade de proteção da ordem pública.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator